Tribunal: STF
Processo: HC 225245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.171.448/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 12 de maio de 2017, por volta das 10h, na Travessa Gonçalo Ferreira, próximo ao n° 66, Jurujuba, nesta comarca, o denunciado LUCAS, vontade livre e consciente, agindo com dolo de matar, e em comunhão de desígnio com o denunciado LEONARDO, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima VALMIR DOS SANTOS TAVARES, causando-lhe, então, as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de necropsia acostado às fls. 33/4, as quais foram a causa de sua morte. 



     O denunciado LEONARDO, com vontade livre e consciente e em unidade de desígnios com o denunciado LUCAS, concorreu eficazmente para o crime, eis que, sendo o chefe da associação criminosa que domina a comunidade local, autorizou a execução da vítima. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, visto que os denunciados estavam insatisfeitos com a atuação da vítima, a qual, impelida por sua condição de policial militar reformado, atuava no sentido de impedir o livre comércio ilícito de substâncias entorpecentes na região dos fatos. 



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu a pena do paciente no patamar de 21 anos, 7 meses e 6 meses de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: as provas produzidas não trazem nenhum elemento que indique que o Paciente foi o autor dos disparos, de modo que se conclui que a condenação contraria, frontalmente, o acervo processual. Requer, assim, a despronúncia do Paciente e, subsidiariamente, a cassação da decisão condenatória por ser a mesma manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que seja o Paciente submetido a novo júri popular. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente